Tribunal: TJES
Processo: 0002824-82.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO INTERESTADUAL. PERDIMENTO DE BENS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado transportando 195,9g de maconha, acondicionada em oito tabletes ocultos em calçados, com origem em outro Estado, pleiteando absolvição, desclassificação para uso, afastamento de majorante, revisão da dosimetria, restituição de bens e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do tráfico interestadual; (iv) verificar a legalidade do perdimento de bens; (v) aferir eventual erro na dosimetria da pena; (vi) analisar a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos policiais, considerados meios idôneos de prova, e pela admissão do réu quanto à aquisição do entorpecente.

4. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão demonstram a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal.

5. O crime de tráfico é de ação múltipla, prescindindo de prova de mercancia efetiva, bastando a subsunção da conduta a um dos núcleos do tipo penal.

6. A transposição de divisas estaduais para aquisição e transporte da droga configura a majorante do art. 40, V, sendo desnecessária a efetiva comercialização no destino.

7. O perdimento de bens utilizados para ocultação e transporte da droga decorre automaticamente da condenação, não comprovada a origem lícita.

8. A valoração negativa da culpabilidade com base na capacidade laboral do réu é inidônea, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

9. A incidência da atenuante da menoridade não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

10. Mantêm-se a minorante do tráfico privilegiado e a majorante do tráfico interestadual nos patamares fixados.

11. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, a serem suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos, constitui prova válida para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga são suficientes para demonstrar a destinação mercantil. 3. A configuração do tráfico interestadual independe da efetiva comercialização da droga no destino final. 4. O perdimento de bens utilizados no tráfico decorre da condenação, salvo prova de origem lícita. 5. A capacidade laboral do agente não justifica a exasperação da pena-base na culpabilidade. 6. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, 40, V, e 63; Código Penal, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13/04/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.866.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/09/2020; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 587.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002824-82.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO INTERESTADUAL. PERDIMENTO DE BENS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado transportando 195,9g de maconha, acondicionada em oito tabletes ocultos em calçados, com origem em outro Estado, pleiteando absolvição, desclassificação para uso, afastamento de majorante, revisão da dosimetria, restituição de bens e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do tráfico interestadual; (iv) verificar a legalidade do perdimento de bens; (v) aferir eventual erro na dosimetria da pena; (vi) analisar a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos policiais, considerados meios idôneos de prova, e pela admissão do réu quanto à aquisição do entorpecente.

4. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão demonstram a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal.

5. O crime de tráfico é de ação múltipla, prescindindo de prova de mercancia efetiva, bastando a subsunção da conduta a um dos núcleos do tipo penal.

6. A transposição de divisas estaduais para aquisição e transporte da droga configura a majorante do art. 40, V, sendo desnecessária a efetiva comercialização no destino.

7. O perdimento de bens utilizados para ocultação e transporte da droga decorre automaticamente da condenação, não comprovada a origem lícita.

8. A valoração negativa da culpabilidade com base na capacidade laboral do réu é inidônea, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

9. A incidência da atenuante da menoridade não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

10. Mantêm-se a minorante do tráfico privilegiado e a majorante do tráfico interestadual nos patamares fixados.

11. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, a serem suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos, constitui prova válida para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga são suficientes para demonstrar a destinação mercantil. 3. A configuração do tráfico interestadual independe da efetiva comercialização da droga no destino final. 4. O perdimento de bens utilizados no tráfico decorre da condenação, salvo prova de origem lícita. 5. A capacidade laboral do agente não justifica a exasperação da pena-base na culpabilidade. 6. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, 40, V, e 63; Código Penal, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13/04/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.866.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/09/2020; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA
em face da r. sentença de fls. 77/80, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 207 (duzentos e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID
18342152
, nas quais postula (1) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, (5) o afastamento da perda dos bens apreendidos e, finalmente, (6) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18342154
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18377754
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA
em face da r. sentença de fls. 77/80, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 207 (duzentos e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 18342152, nas quais postula (1) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, (5) o afastamento da perda dos bens apreendidos e, finalmente, (6) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Narra a peça acusatória que, no dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 11h00min, em Baixo Guandu/ES, o recorrente trazia consigo, para fins de difusão ilícita,
08 (oito) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 195,9 gramas
. Infere-se que a abordagem ocorreu após patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, onde os policiais avistaram o apelante empurrando uma bicicleta e segurando um par de calçados. Diante do nervosismo apresentado e de informações prévias de que ele realizava o transporte de entorpecentes adquiridos na cidade vizinha de Aimorés/MG, foi procedida a busca, logrando-se encontrar a droga oculta no interior de seus calçados.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição e desclassificação:

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão (fl. 09 do IP) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 22), o qual atestou a natureza ilícita da substância ("maconha") e o peso líquido de 195,9 gramas.

Quanto à
autoria
, a despeito da negativa do recorrente em juízo, ocasião na qual alegou ser apenas usuário, confirmou que adquiriu a droga por R$ 25,00 por cada tablete, assumindo, portanto, a propriedade da droga, mas negando sua destinação mercantil.

A testemunha PM Joabe Ferreira Warris, em depoimento judicial, confirmou que a guarnição já possuía informações de que o apelante realizava o transporte de drogas, embora a modalidade fosse desconhecida até o momento da abordagem, quando os tabletes foram localizados dentro de suas chuteiras.

No mesmo sentido, o PM Marx Ivam Dietrich Junior declarou na esfera policial que o réu é conhecido pelas ocorrências de tráfico, especialmente na cidade de Aimorés/MG, e que, no ato da prisão, ele confessou ter acabado de comprar o entorpecente no Bairro Betel, naquela cidade mineira.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, a quantidade, o modo de acondicionamento da droga apreendida (oito tabletes individuais ocultos em calçado), e a rota interestadual percorrida pelo acusado afastam a tese defensiva de uso pessoal e confirmam a destinação comercial, ainda que não tenha sido presenciado o ato de mercancia, já que o tipo penal é misto alternativo.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Portanto, inviável o acolhimento das teses absolutória e desclassificatória, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2 - Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inc. V, da Lei 11.343/06:

Na sequência, a defesa pugna pelo afastamento da majorante do tráfico interestadual.

Todavia, em seu interrogatório judicial, o próprio apelante admitiu ter adquirido o entorpecente em Aimorés/MG (Bairro Betel) para trazê-lo para Baixo Guandu/ES, onde foi interceptado.

A transposição de divisas estaduais configura a causa de aumento, sendo desnecessária a efetiva venda no destino final, consoante interpretação dada pela
Súmula nº 587 do STJ
, bastando a demonstração da intenção de transportar a droga entre diferentes unidades da federação.

Logo, mantenho a majorante.

3 - Tráfico Privilegiado:

A sentença já reconheceu o benefício requerido, de modo que tal pedido carece de interesse recursal.

4 - Perdimento de bens:

Acerca do instituto do perdimento de bens relacionados a prática do tráfico de drogas, entende o Colendo STJ que, "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006" (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

O perdimento de bens é efeito da condenação pelo delito de tráfico de drogas conforme enuncia o art. 63 da Lei de Drogas:

Art. 63.
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I
- o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

Na presente hipótese, em relação à perda dos bens do acusado (par de tênis e objetos descritos no IP), a defesa não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, de modo que, havendo evidências de que foram utilizados como instrumento para o transporte e ocultação da droga, deve ser mantida a decretação de perda em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

5 - Dosimetria da pena:

Embora as teses defensivas de mérito tenham sido rejeitadas, verifico a necessidade de intervenção de ofício na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, exasperando a pena-base sob o argumento de que o apelante é "
pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva",
mas preferiu o
"submundo do tráfico"
.

Tal fundamentação não é idônea, porquanto a higidez mental e a capacidade física são elementos inerentes à imputabilidade (integrante do conceito analítico de crime) e não servem para majorar a pena na primeira fase, de modo que afasto a negatividade da culpabilidade.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas,
reduzo a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa. Contudo, estando a pena no mínimo, deixo de reduzi-la em observância à
Súmula 231 do STJ
.

Por fim, na terceira Fase, aplico a minorante do §4º do art. 33 no patamar de 2/3 (conforme a sentença), reduzindo a pena para 01 ano, 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Aplico a majorante do art. 40, V no patamar de 1/6 (conforme a sentença),
chegando à pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos nos moldes fixados pelo juízo de origem.

6 - Honorários advocatícios:

Quanto aos honorários do defensor dativo, Dr. Alfredo Ângelo Cremaschi (OAB/ES 6.050), assiste razão à defesa e ao Estado.

Considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e a complexidade da causa, arbitro os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, referentes à atuação em segundo grau, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo este acórdão como título executivo judicial.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; bem como
FIXO
honorários advocatícios ao defensor dativo em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.